Tribunal: TJMT
Processo: 1006434-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1006434-39.2022.8.11.0000
Agravante: Expresso Satélite Norte Ltda.
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Não obstante a certidão de id. 123854481, não consta pedido de Assistência Judiciária neste Recurso, tampouco no feito de origem.
Logo, constato que o Agravo de Instrumento foi distribuído sem que houvesse a comprovação do recolhimento do preparo recursal, em desacordo com o caput do artigo 1.007 do CPC.
Ademais, o sistema acusa que a parte Agravante não gerou a guia de pagamento das custas, desobedecendo a normativa interna (Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018).
Assim, determino a intimação do Agravante, a fim de trazer aos autos o comprovante do efetivo preparo recursal, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.